Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-88.2020.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-88.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 058.514.521-02 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE.
AMPU
TAÇÃO TOTAL DE MEMBRO INFERIOR.

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO
.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL
DE 70% PARA PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES
.
TABELA SUSEP. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
A PARTIR
DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO
STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
contra sentença que
condenou
a seguradora
ao pagamento integral da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00, com juros e correção monetária desde o evento danoso, em decorrência de invalidez permanente (amputação de membro inferior direito) causada por acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber
: (i) o valor da indenização do seguro DPVAT, para o caso de amputação to
tal de membro inferior direito,
considerando a tabela da SUSEP e a classificação da lesão
; e (
ii
)
se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso ou da citação.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial médico confirmou a amputação total do membro inferior direito, configurando incapacidade permanente e integral do referido membro, com repercussão classificada como “intensa”.

4.
A Tabela da SUSEP prevê para
“
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
o percentual de 70% sobre o valor máximo indenizável de R$ 13.500,00.

5
. Conforme a Súmula nº 426 do STJ, os juros de mora incidem a partir da citação, e não da data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A indenização do seguro DPVAT para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores deve ser calculada aplicando-se o percentual de 70% sobre o valor máximo indenizável de R$ 13.500,00
.
2
.
Os juros de mora em ações de cobrança de seguro DPVAT incidem a partir da data da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; L. 11.945/2009, art. 3º, § 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 426; TJMT, APL 0011847-27.2011.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 20.08.2014; TJMT, Apelação Cível nº 0028504-14.2015.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2015, DJE 23.03.2015
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedente o pedido de Daniela Rodrigues de Sousa, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, com juros e correção monetária desde o evento danoso.

Na origem, a autora alega invalidez permanente em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 27/04/2018.

O laudo pericial médico concluiu que a paciente Daniela Rodrigues de Sousa apresenta “incapacidade total e definitiva, decorrente de acidente automobilístico que resultou em amputação do membro inferior direito”. O perito confirmou o nexo causal entre o acidente e a amputação e respondeu aos quesitos, indicando a lesão como “Intensa” e a invalidez como “Total do membro afetado” (ID 301234364).

A sentença julgou procedente o pedido. Condenou a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC (ambos a partir do evento danoso), com alteração dos índices para IPCA e SELIC a partir de 28/08/2024. A seguradora foi condenada, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença calculou equivocadamente a indenização, pois o valor de R$ 13.500,00 não seria compatível com a lesão sofrida, conforme a tabela da Lei nº 11.945/2009. Alega que, para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, a tabela estabelece um percentual de 70%, o que resultaria em uma indenização de R$ 9.450,00 (R$ 13.500,00 x 70%). Ainda, argumenta que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação, e não da data do evento danoso, conforme Súmula 426 do STJ.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na correta quantificação
da indenização do seguro DPVAT.

Do exame do conjunto probatório, especialmente da perícia médica realizada em juízo (ID 301234364), constata-se, de forma inequívoca, que a parte apelada sofreu amputação total do membro inferior direito. Tal lesão resultou em incapacidade permanente e integral do referido membro, sendo sua repercussão classificada como “intensa”.

Nos termos da Tabela elaborada pela SUSEP, para a hipótese de “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, prevê-se o percentual de 70% sobre o valor máximo indenizável.

Desta forma, a
fórmula legal para o cálculo da indenização (A x B x C) considera
o valor máximo da indenização de
R$13.500,00 (A),
percentual
previsto para o membro afetado
(B) e
grau de invalidez conforme o laudo pericial
(C).

Embora o laudo pericial não expresse o grau da lesão em termos percentuais, é categórico ao constatar a amputação completa do membro inferior direito
(100%)
, o que configura a perda total do uso do membro, e não uma simples limitação funcional.

Dessa forma, aplicando-se o percentual legal de 70% sobre o valor máximo de cobertura (R$ 13.500,00), chega-se à quantia de R$ 9.450,00 como valor da indenização devida à parte apelada (R$ 13.500,00 x 70% x 100%).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO DE R$13.500,00 ERRONEAMENTE FIXADA – LAUDO PERICIAL NÃO TRAZ GRADAÇÃO PERCENTUAL – AMPUTAÇÃO DO MEMBRO FULMINA POR COMPLETO A SUA ANATOMIA/FUNÇÃO INDEPENDENTE DO NÍVEL – INDENIZAÇÃO EM 70% DE R$13.500,00 [...] Em que pese o laudo pericial não constar gradação percentual da lesão sofrida, ele é claro ao afirmar que o apelado teve a perna esquerda amputada ao nível do terço médio, sendo assim resta claro que o apelante se enquadra na “perda total do uso de um dos membros inferiores”, uma vez que perdeu segmento do membro e não apenas parte de sua funcionalidade
[...] (TJ-MT - APL: 00118472720118110003 77013/2014, Relator
.:
DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/08/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2014).”

“[...]
Em razão da amputação do membro lesionado, o segurado faz jus à indenização securitária prevista na tabela SUSEP referente a "Perda total do uso de um dos membros inferiores", que apresenta o percentual de 70% para indenização. [...] (N.U 0028504-14.2015.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/03/2015,
Publicado
no DJE 23/03/2015).”

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença
os fixou
a partir do evento danoso. No entanto, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, por mei
o da Súmula 426, estabelece que
“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
r
eformar a sentença e
f
ixar o valor da indenização do seguro DPVAT em R$ 9.450,00
, bem como
determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025